Tribunal: TJDFT
Processo: 0037636-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0037636-86.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MARIA HELENA MOREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, COOPERATIVA AGRICOLA DA COLONIA NOVA CAMAPUA/DF DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador